Tribunal: TJES
Processo: 5002101-83.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002101-83.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOSE DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002101-83.2024.8.08.0001
ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO:

PAULO JOSE DA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO FUNDAMENTADA NA BOA-FÉ OBJETIVA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do Acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora.

2. Alega a parte embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão, pois não teria apreciado o pedido de compensação dos valores depositados na conta da parte autora (R$ 3.056,13), sob pena de enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, haver erro de julgamento/contradição quanto à condenação à restituição em dobro, argumentando a necessidade de comprovação de má-fé, o que alega não ter ocorrido.

3. Busca, assim, a integração da decisão para autorizar a compensação e afastar a dobra da restituição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve omissão no Acórdão quanto ao pedido de compensação de valores recebidos pela parte autora; e
(ii)
saber se há vício na fundamentação que determinou a restituição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, não merecem prosperar.

6. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. Não servem, portanto, para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Quanto à alegada omissão sobre a compensação de valores:
Não assiste razão ao Embargante. O Acórdão objurgado enfrentou a matéria de forma cristalina e direta. Conforme se verifica no item 12 do Voto condutor, restou consignado:
"Não há que se falar em compensação de valores, uma vez que, de fato, a parte não usufruiu de tal monta e agiu de boa-fé ao restituir valor não solicitado (...) a alteridade no serviço bancário não deve ser transferida ao consumidor"
. O julgador formou seu convencimento no sentido de que, sendo a parte autora vítima de golpe e tendo transferido o valor a terceiro estelionatário na tentativa de desfazer o negócio, não houve proveito econômico que justificasse a compensação em favor do Banco.

8. Quanto à restituição em dobro:
A insurgência do Embargante revela nítido caráter de rediscussão de entendimento jurídico, o que é vedado nesta via. O Acórdão fundamentou a dobra do indébito no item 10, alinhando-se à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova da má-fé (elemento volitivo) e foca na conduta contrária à boa-fé objetiva. O entendimento adotado pela Turma foi de que a falha na segurança e a contratação sem consentimento válido configuram violação à boa-fé objetiva, atraindo a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Verifica-se, portanto, que a parte Embargante pretende, por via transversa, a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, devendo buscar a via recursal própria caso entenda haver violação constitucional, uma vez que os embargos não se prestam a reavaliar a justiça da decisão ou a correta aplicação da jurisprudência segundo a ótica da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)